Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME DEMONSTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Apelação interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca. A Defesa alega que não há provas suficientes de que o réu participou consciente e voluntariamente da ação delituosa.
2 A condenação do réu deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria ficaram suficientemente demonstradas nos autos. A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou que o réu foi quem a abordou e determinou que não gritasse, tendo sido cercada pelos autores do crime. Dez minutos após o crime, câmeras de segurança de uma padaria filmaram o réu tentando fazer uso do cartão da vítima. O réu foi reconhecido pela vítima na fase inquisitorial tanto por fotografia quanto pessoalmente. A palavra da vítima também foi corroborada pelo depoimento de policial civil que participou das investigações.
3 O réu alega que não aderiu à conduta do outro autor do fato, mas a prova dos autos demonstra que o réu e o comparsa agiram em unidade de desígnios e comunhão de esforços, havendo divisão de tarefas entre eles. Assim, justificada a condenação do réu.
4 Apelação conhecida e desprovida.